Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1011568-08.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AUTOR), Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AUTOR), EDILSON ANTONIO PIAIA - CPF: 390.917.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPO NOVO DO PARECIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.499.332/0001-72 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. ISENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO OU RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA PRÉVIA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. RENÚNCIA DE RECEITA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA
.

I. Caso em exame

1.
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de tutela cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis contra a Lei Complementar Municipal no 156/2025
,
de iniciativa da Câmara Municipal,
que
alterou dispositivos do Código de Vigilância em Saúde Municipal para instituir isenção da taxa de expedição ou renovação do Alvará Sanitário a profissionais da saúde vinculados a estabelecimentos licenciados
, com
efeitos retroativos a 1o/1/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)
se a concessão de isenção tributária por lei municipal, sem prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro, viola o art. 113 do ADCT e normas constitucionais e fiscais correlatas; e
(
ii
)
se estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3
. A estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro constitui pressuposto objetivo de validade formal de proposições legislativas que impliquem renúncia de receita, aplicável aos Municípios.

4
. A lei impugnada instituiu isenção tributária em favor de categoria determinada de contribuintes, sem demonstração de estudo prévio sobre seus efeitos fiscais, embora houvesse parecer jurídico advertindo sobre a necessidade dessa análise.

5
. O perigo de demora decorre da produção imediata de efeitos da norma sobre a arrecadação municipal, agravado pela retroatividade da isenção ao exercício de 2025, com potencial comprometimento do equilíbrio
fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Pedido cautelar deferido para suspender, com efeitos
erga omnes
, a eficácia da Lei Complementar no 156/2025 do Município de Campo Novo do Parecis/MT, até o julgamento final da ação, com restauração do regime jurídico anterior.

Tese de julgamento:
“É formalmente inconstitucional a lei municipal que institui renúncia de receita sem estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro, sendo cabível a suspensão cautelar de sua eficácia quando presente risco ao equilíbrio fiscal”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

ADCT, art. 113; Constituição da República, art. 165, § 6o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 162, § 6o; Lei Complementar no 101/2000, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade

n
.
o

1011568-08
.
2026.
8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de tutela cautelar,
proposta pelo
Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis
em
virtude
da Lei Complementar no 156, de 05
/09/
2025
.

Iniciado
o pro
jeto de lei p
ela
Câmara Municipal
,

a
norma impugnada
alterou os
arts
. 281 e 286 da Lei Complementar no 69, de 16
/12/
2015
,

que versa sobre o
Código de Vigilância em Saúde Municipal,
e
institui
u
hipóteses de isenção da taxa de expedição ou renovação do Alvará Sanitário em favor de profissionais da saúde vinculados a estabelecimentos licenciados, além de estabelecer a retroatividade dos efeitos
para
1o
/01/
2025.

O
requerente
fundament
ou
o pedido na
falta
de estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro decorrente da renúncia de receita instituída
.

À luz d
o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 95/2016,
d
o art. 14 da Lei Complementar no 101/2000,
d
os
arts
. 165, § 6o, da Constituição da República e 162, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso
, s
ustent
ou
que a omissão de pressuposto formal compromete a validade da norma desde sua origem,
e
configura inconstitucionalidade insanável.

Aduz
iu
que o próprio assessoramento jurídico da Câmara Municipal registrou, em parecer
escrito
, a necessidade de apreciação minuciosa
dos impactos financeiros da isenção proposta e os riscos jurídicos da cláusula de retroatividade,
cujas
advertências não foram observadas pelo Poder Legislativo municipal.

Requer
eu a concessão de tutela
cautelar
para
suspen
der
a eficácia da Lei Complementar no 156/2025
,
com efeitos
erga omnes
, até o julgamento final da ação, com fundamento no art. 10 da Lei no 9.868/1999, aplicado por simetria ao controle abstrato estadual, e no art. 172, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026